Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732257-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. JUDIS DIEGO SILVA SANTOS, cujo objetivo é a soltura do paciente FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO, preso em flagrante, em 02/08/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante em 02/08/2024, convertido em preventiva na audiência de custódia realizada em 04/08/2024, com fundamento da necessidade de salvaguardar a ordem pública (ID. 62468204 – fls. 2/4). Nesse contexto, insurge-se o impetrante, aduzindo a inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia, bem como a ausência dos seus requisitos autorizadores. Menciona a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, além da inexistência de violência ou grave ameaça no crime que lhe é imputado, sustentando a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. Defende que, caso condenado, a pena cominada ao crime de estelionato pode ensejar o regime semiaberto ou aberto, de maneira que a prisão preventiva é desproporcional. Ainda, tece considerações quanto ao mérito processual, afirmando que: “o argumento de que o autuado fazia parte de uma associação criminosa não se sustenta de forma concreta nos autos”. Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão do paciente. Indeferida a medida liminar (ID. 62502121). Informações prestadas pela autoridade impetrada (ID. 62553066). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID. 62967711). É o relatório. Decido. De tudo que consta nos autos, verifico que o habeas corpus deve ser inadmitido. Conforme consta, o impetrante alegou a existência de ilegalidades na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID. 62468204 – fls. 2/4) nos autos n. 0732241-74.2024.8.07.0001. No entanto, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada (ID. 62553066), após requerimento formulado pelo Ministério Público, foi deferido o declínio da competência para a Comarca de Goiânia-GO, nos termos do art. 70, § 4o, do Código de Processo Penal (ID. 62553067). Em consulta aos autos de origem (ID. 0732241-74.2024.8.07.0001 - ID. 207884375), observa-se que o feito já foi remetido para uma das varas do Tribunal de Justiça de Goiás, já tendo sido distribuído e cadastrado sob o n. 5783866-52.2024.8.09.0051 em 15/08/2024. Diante disso, a competência para processar e julgar o feito passa a ser de Tribunal diverso, a quem caberá, inclusive, apreciar a legalidade e a necessidade da prisão do paciente. Em outros termos, diante do declínio da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Goiânia-GO, perante a qual o processo criminal passará a tramitar, falece também a competência deste Tribunal de Justiça para decidir a respeito da prisão do paciente em decorrência dos fatos em apuração nos autos que lá tramitam. Assim, tem-se que cessou a competência desta Corte para apreciar o presente writ, diante da superveniente alteração da competência do juízo processante da ação penal correlata. Em face do exposto, e na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Notifique-se a autoridade impetrada. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator